Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702321-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA DA ROCHA LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. Os agendamentos para realização dos procedimentos vêm sendo realizados de acordo com a lista regulatória. O documento novo juntado aos autos não foi apreciado em primeira instância, sendo incabível a supressão da análise do Juízo singular para que a real situação da paciente seja apreciada diretamente por esta Relatora, na via estreita de um pedido de reconsideração de decisão de medida liminar. Ademais, não há anotação de risco de vida que permita a supressão pleiteada, cujo pedido esgota, inclusive, o mérito da própria ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora